Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731467-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: CLAUDIA FONSECA LEMOS, CLAUDIA FONSECA LEMOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de CLAUDIA FONSECA LEMOS, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa no sistema BACENJUD/SISBAJUD. Alega a agravante que deu início aos atos de expropriação dos bens da agravada diante da inércia do pagamento espontâneo, porém o Magistrado indeferiu a realização das pesquisas SISBAJUD ao argumento de que a renovação das pesquisas só deve ser concedida se o credor apresentar fundadas razões para concluir que houve alteração da situação patrimonial ou, ainda, caso transcorresse tempo relevante do arquivamento dos autos. Aduz que o feito foi arquivado por falta de bens em 23/05/2018, ainda sob o patrocínio de outro advogado, e que, quando do recebimento do caso, foi comunicada a substituição dos patronos, bem como requerido o desarquivamento dos autos para que assim fossem renovadas as tentativas de encontrar bens para a satisfação do crédito. Pondera ser necessária a diligência justamente para que se tenha prova da alteração da situação patrimonial da agravada, ressaltando seu notório interesse na realização da busca de bens e o não cabimento de obstáculos à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito. Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar que a agravada se desfaça do patrimônio com saques de investimentos e valores depositados, inviabilizando, assim, a satisfação do crédito. Além disso, declara que, caso não haja a concessão, os autos principais serão remetidos ao arquivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada até final pronunciamento do Tribunal; no mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 39495508). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que ambos os pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir a r. decisão impugnada, in verbis: Os presentes autos foram arquivados com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC e, conforme prescreve a lei processual, o seu desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da pesquisa BACENJUD/SISBAJUD, não servindo a mera alegação de que decorreu longo espaço de tempo a amparar o requerimento, sobretudo porque não demonstrada alteração na situação financeira do executado. Por fim, tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, o que não restou demonstrado na espécie. Ademais, não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. Tornem os autos ao arquivo, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. Consoante entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, INFOJUD etc. – consubstanciados em importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito do perseguido –, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira dos devedores A concessão da medida deve ser examinada com base nas peculiaridades do caso concreto e em atendimento aos interesses da parte credora na busca pelo crédito exequendo, bem como aos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade do processo. Na hipótese vertente, as últimas consultas foram realizadas em fevereiro/2018 (ID 30938090), revelando-se, à primeira vista, lapso temporal razoável para a reiteração das diligências e, portanto, eventual probabilidade do direito vindicado. Entretanto, não se encontra presente o perigo iminente de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que o processo já se encontrava em arquivo provisório, podendo ser promovido o seu desarquivamento caso o agravo de instrumento venha a ser posteriormente acolhido. Assim, dada a ausência de cumulação entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator